Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716038-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: EAD OFICINA MECANICA EIRELI DESPACHO Intime-se a requerente/recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual (CPC, arts. 103 e 104), pena de não conhecimento de suas contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito